Tribunal: TJDFT
Processo: 0738569-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. O paciente foi denunciado por adquirir e receber uma bicicleta de origem criminosa. A prisão preventiva foi decretada com base em seu histórico criminal e na garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente deveria ser revogada diante da ausência de violência no delito de receptação; (ii) verificar se a nulidade do reconhecimento pessoal no inquérito policial invalidaria a prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente apresenta diversas condenações por crimes graves e reincidência, além de estar cumprindo pena em regime domiciliar quando dos fatos.
4. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia não interfere na manutenção da prisão preventiva, uma vez que o decreto prisional se fundamenta no histórico criminal do paciente, e não no reconhecimento.
5. O habeas corpus não é instrumento adequado para reanálise aprofundada de provas, sendo necessária a instrução processual para tal verificação.
6. A prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, estando devidamente justificada pela necessidade de acautelar a ordem pública, não sendo suficientes as medidas cautelares alternativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
8. A prisão preventiva está justificada quando há risco concreto de reiteração delitiva, mesmo em crimes sem violência ou grave ameaça.
9. O reconhecimento pessoal defeituoso não invalida a prisão preventiva quando esta se fundamenta na garantia da ordem pública e em outros elementos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 866.197/MG; TJDFT, Acórdão no 1910530.